Tribunal: CARF
Processo: 11080.100893/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.100893/2008-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.918 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EDIMILSON PEREIRA DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 28/11/2008, mediante a Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa
Física – n. 2006/61042512259.3030 – Exercício 2006 - no valor total de R$ 39.675,48 - com
fulcro em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 23/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 20/06/2012, aduzindo, em
apertada síntese:
a) seja anulado o lançamento, em razão dos vícios no cômputo da Base de Cálculo, bem
como dos erros na discriminação das Bases Legais em que se funda;
b) Subsidiariamente, caso desatendido o pleito anterior, seja reformado o acórdão ora
recorrido para, dando-se provimento ao presente recurso, excluir-se do cômputo da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100893/2008-21
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100893/2008-21

efetiva base de cálculo, o montante de R$ 66.382,30 (sessenta e seis mil, trezentos e
oitenta e dois reais e trinta centavos), visto que referentes à indenização;
c) Por fim, caso se entenda pela manutenção da exigência fiscal, seja erradicada ou, pelo
menos, reduzida a multa aplicada em cumprimento ao princípio da Boa-fé e da
Razoabilidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão hostilizada, por
contextualizar a lide com precisão:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 33/37, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 39.675,48, calculados até 30/06/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
A fiscalização informa às fls. 35 ter constatado omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 98.523,15, com imposto de renda retido na fonte no valor
de R$ 5.841,51.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/03, alegando, em resumo:
a) Nulidade do lançamento de crédito tributário por erro do fundamento legal da
Notificação de Lançamento.
b) Na hipótese do não acolhimento da nulidade argüida, deve ser recalculado o crédito
tributário constituído mediante a exclusão das parcelas relativas a férias indenizadas,
diferenças do FGTS e indenização por quilômetros rodados.
c) Afastamento da multa aplicada ou redução para percentual condizente com os fatos
descritos no lançamento tributário impugnado.
Anexou cópia de impugnação formulada através de Solicitação de Retificação de
Lançamento.
É o relatório.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário.
Perante a segunda instância, o Recorrente, em linhas gerais, reclama pela nulidade
do lançamento, em face dos vícios no cômputo da base de cálculo, bem como dos erros na
discriminação da fundamentação legal; em caráter subsidiário, excluir da base de cálculo o
montante de R$ 66.382,30 (sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)
referente à indenização; e a exclusão, ou pelo menos, a redução da multa de ofício, com espeque
no princípio da boa-fé e da razoabilidade
Pois bem.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100893/2008-21

O Recorrente alega que na quantia de R$ 98.523,15 tratada pela autoridade
lançadora como omissão de rendimentos, estão incluídos honorários advocatícios e do perito
assistente, descontados antes mesmo do repasse do valor remanescente.
Para comprovar seus argumentos, acosta aos autos comprovante de adimplemento
dos honorários do perito assistente no valor de R$ 3.348,46 (e-fl. 111); comprovante de
adimplemento dos honorários advocatícios no valor de R$ 22.323,05 (e-fl. 113); e cheque
com o valor que lhe fora repassado após os descontos retrocitados, no total de R$ 80.340,59
(e-fl. 115).
De plano, é incontroversa a omissão de rendimentos, vez que o Recorrente não
declarou os rendimentos relativos à reclamatória trabalhista n. 00276.021/98-3, impondo-se,
todavia, quantificar a sua extensão.
Entretanto, verifica-se nos autos algumas incongruências que reclamam por
esclarecimentos, de forma a viabilizar o prosseguimento da presente análise.
Com efeito, o alvará emitido pela 2a. Vara do Trabalho de Porto Alegre (e-fl.
109), informa que a quantia de R$ 98.611,72 - vinculado à reclamatória trabalhista n.
00276.021/98-3 – foi disponibilizada ao Recorrente em 27 de outubro de 2004 no Banco do
Brasil S/A, e o cheque acostado aos autos no valor de R$ 80.340,59 foi emitido pela Caixa
Econômica Federal com data de 5 de novembro de 2004 (e-fl. 115).
Outrossim, as notas fiscais de serviços emitidas pelo perito assistente e pelo
escritório de advocacia datam de 31 de novembro de 2004 (e-fl. 111) e 5 de novembro de 2004
(e-fl. 113), respectivamente.
Ora, as circunstâncias consignadas nos autos sinalizam que as verbas recebidas
pelo Recorrente e vinculadas à reclamatória trabalhista n. 00276.021/98-3 ocorreram no ano-
calendário de 2004, mas o lançamento se reporta à omissão de rendimentos no ano-calendário de
2005 com base em informação consignada no resumo da DIRF do ano-calendário 2005 (e-fl. 71).
Afinal, a disponibilidade econômica/jurídica das verbas recebidas em virtude da
reclamatória trabalhista n. 00276.021/98-3 ocorreu no ano-calendário 2004 ou no de 2005?
Essa informação é imprescindível para o curso deste contencioso fiscal.
Nessa perspectiva, proponho a conversão deste julgamento em diligência para que
a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil esclareça em que ano-
calendário os rendimentos objeto da omissão constatada e vinculados à reclamatória trabalhista
n. 00276.021/98-3 foram efetivamente recebidos pelo Contribuinte (ano-calendário 2004 ou
2005), acostando aos autos a cópia integral (não apenas o resumo) das DIRF dos anos-
calendários 2004 e 2005, bem assim proceder à oitiva do Contribuinte para acostar aos autos
outros documentos que disponha relativos à reclamatória trabalhista (inclusive comprovante de
depósito em conta corrente ou saque em espécie na instituição financeira e cópia da sentença
com a discriminação das verbas pagas), e, informar se na declaração de ajuste anual do Exercício
2005 – ano-calendário 2004 – o Contribuinte declarou rendimentos recebidos em face da já
citada reclamatória trabalhista. Ao fim da diligência, consolidar o resultado em Informação
Fiscal anexando todos os documentos colhidos nos sistemas da RFB e, se for o caso, também
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100893/2008-21

aqueles que o Contribuinte venha a trazer aos autos, dando ciência a este para, a seu critério,
apresentar contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital